Tribunal: TJDFT
Processo: 0028811-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESCLARECIMENTOS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. EFEITO SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Ausente a alegada omissão, porquanto a decisão proferida no v. Acórdão é clara e objetiva, não havendo dificuldade em sua compreensão. Contudo, quando necessário, os Embargos servem para aprimorar a prestação jurisdicional.
3. A decisão impugnada por meio de recurso será substituída pelo julgamento proferido pelo Tribunal. Inteligência do artigo 1.008 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido para prestar esclarecimentos.